Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT E § 1o, III, DA LEI No 11.343/2006. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO PARA BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou, respectivamente, como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 33, § 1o, III, da Lei no 11.343/2006, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Os recursos alegam nulidades na obtenção da prova, atipicidade da conduta, desclassificação do delito e ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar e na obtenção das provas; (ii) definir se estão presentes os elementos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência dos acusados se justifica pelo consentimento expresso dos moradores e pela natureza permanente do crime de tráfico, sendo suficiente a fundada suspeita decorrente de denúncia anônima corroborada por atitudes suspeitas do réu e sua confissão espontânea de que armazenava entorpecente em imóvel próximo.
4. A abordagem policial foi motivada por informações precisas e imediatas, transmitidas por popular, sobre a prática de tráfico, indicando características físicas do suspeito, que coincidiram com as do acusado, e culminaram em sua confissão e na apreensão de entorpecente.
5. A autoria e a materialidade delitiva foram confirmadas pela confissão do réu, depoimentos testemunhais de policiais, laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, revelando que a droga apreendida não se destinava ao uso próprio, mas à comercialização.
6. Restou comprovado que o réu cedeu seu imóvel para que o corréu armazenasse mochila contendo maconha tipo “skunk”, sendo esta conduta compatível com o art. 33, § 1o, III, da Lei de Drogas.
7. Inviável o oferecimento do ANPP após o oferecimento da denúncia, tendo em vista que o delito possui pena mínima superior a quatro anos, o que inviabilizava, desde o início, a aplicação do benefício.
8. Correta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), diante da primariedade dos réus e da ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas.
9. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, fixado regime inicial aberto, com observância ao art. 44 do Código Penal e irrelevância de detração penal ante o regime mais benéfico já concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundada suspeita e consentimento válido, especialmente diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.
2. A denúncia anônima, corroborada por conduta suspeita e confissão do acusado, constitui justa causa para abordagem e diligências subsequentes.
3. A atuação de terceiro que consente com o depósito de drogas para fins de tráfico em sua residência configura o delito previsto no art. 33, § 1o, III, da Lei no 11.343/2006.